Tribunal: TJES
Processo: 5010120-34.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010120-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUFF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.FRAUDE. TRANSAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO SÓCIO DA EMPRESA REQUERENTE DE ACORDO COM AS
ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:

5010120-34.2024.8.08.0048

Recorrente: LAUFF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Recorridos: BANCO COOPERATIVO DO SICOOB S/A – BANCO SICOOB (nome retificado) e COOPERATIVA DE CRÉDITOSUL-SERRANADO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - SERRANO

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID’s 9198881 e 9198882).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LAUFF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, e que não forneceu nenhuma senha a terceiro, asseverando que todo o “golpe” aconteceu no caixa eletrônico do banco SICOOB e que a instituição bancária tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança para coibição de fraudes, asseverando a sua responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação de serviços. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Na situação em apreço, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte dos bancos recorridos

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença:

[...] a demandada apresentou
link
contendo gravação de ligação telefônica, por meio da qual o representante legal da autora contestou, administrativamente, a aludida transação fraudulenta.

Destarte, naquela oportunidade, o empresário esclareceu que, após o recebimento de e-mail sobre suposta tentativa de violação de conta bancária mantida junto à requerida, ligou para o telefone indicado na correspondência eletrônica e foi induzido a realizar transações, a partir do seu smartphone e caixa eletrônico, em favor de terceiros (02m20s ao 03m20s, 06m30s ao 07m50s e 16m ao 23m).

Observa-se, ainda, que as referidas transações foram realizadas, pelo representante legal da autora, no decorrer de 02 (dois) dias.

Diante do apontado, reputa-se que os atos do empresário, ainda que involuntários, foram determinantes para a ocorrência da fraude perpetrada, inexistindo indícios de que ocorreram falhas no dever de segurança do banco demandado.

Ora, é de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS,
whatsapp,
ligações telefônicas e
internet
.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que o recorrente não adotou todas as cautelas necessárias ao iniciar um diálogo com o suposto fraudador, seguindo todas as informações solicitadas, de livre e espontânea vontade, sem a mínima cautela necessária, contribuindo para a ocorrência da fraude por ela experimentada. Além do mais, não existe prova alguma de que houve qualquer participação da parte recorrida no golpe ao qual foi submetido o recorrente, tampouco não restou comprovado de que houve falha em seu sistema de segurança.

Desse modo, é visível que o recorrente contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade da parte recorrida pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Portanto, a sentença de 1º grau não merece reparos, pois restou evidenciado que a parte recorrente agiu de forma precipitada ao realizar a transação questionada, sem se assegurar das cautelas necessárias para garantia da regularidade da transação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LAUFF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)